Tribunal: TJMT
Processo: 1005127-26.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005127-26.2017.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1012910-43.2017.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Antecipação de Garantia no 1012910-43.2017.811.0041 indeferiu a tutela de urgência que postulava a obtenção da Certidão Negativa e abstenção da inclusão do seu nome no cadastro de inadimplente, bem como demais sanções.
Afirma que caso não seja concedida a tutela de urgência ficará impossibilitada de obter certidão negativa impedindo de participar de inúmeras licitações.
Defende que estão presentes os requisitos necessários a concessão da tutela pleiteada e que a demora da Administração Pública em executar os créditos prejudica as atividades da empresa em razão de inviabilizar a obtenção da certidão negativa.
Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se de forma favorável a realização da penhora antecipada a fim de garantir a expedição de Certidão Positiva com efeitos de negativa.
Enfatiza que a apólice de seguro oferecida em garantia é suficiente para concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 1019 inciso I do CPC.
Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão.
Pedido liminar deferido. (Id 1100065)
Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 1293715)
Sem manifestação do Ministério Público.
É o relato necessário.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Antecipação de Garantia no 1012910-43.2017.811.0041 indeferiu a tutela de urgência que postulava a obtenção da Certidão Negativa e abstenção da inclusão do seu nome no cadastro de inadimplente, bem como demais sanções.
O MM. Juiz do feito indeferiu o pedido liminar sob o argumento da ausência de probabilidade do direito invocado, “uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade do ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público.” (sic Id 83948 – p. 5)
A Agravante aduz, em síntese, que o oferecimento de caução seguro garantia é como uma penhora antecipada, sendo suficiente para possibilitar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, mediante oferecimento de seguro-garantia.
Ao analisar os Embargos de Declaração aviados pela Recorrente, bem delimitei a questão deduzida nos autos, e para evitar tautologia, peço vênia para transcrever o referido voto, as quais passam a integrar o presente voto. In verbis:
“(...)
Em vista do terceiro ponto aduzido como omisso (iii) a existência do REsp REPETITIVO no 1.123.669/RS, o que possibilita o deferimento da antecipação da tutela recursal, eis que apresentou apólice de seguro garantia n. 75-97-000.531-00, no valor de R$ 572.464,01 para cobertura judicial, com validade até 18.04.2022 (id. 683945), para fins de caução, possibilitando a regularidade fiscal sem a suspensão da exigibilidade do débito, no mesmo sentido do autorizado pelo STJ em recurso repetitivo, de fato, houve omissão do julgado, razão pela qual passo a discorrer acerca da matéria.
O RESP n.o 1.123.669/RS restou assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)
2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.
4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.
5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas.
6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.
7. In casu, verifica-se que a cautelar restou extinta sem resolução de mérito, impedindo a expedição do documento de regularidade fiscal, não por haver controvérsia relativa à possibilidade de garantia do juízo de forma antecipada, mas em virtude da insuficiência dos bens oferecidos em caução, consoante dessume-se da seguinte passagem do voto condutor do aresto recorrido, in verbis: "No caso dos autos, por intermédio da análise dos documentos acostados, depreende-se que os débitos a impedir a certidão de regularidade fiscal perfazem um montante de R$ 51.802,64, sendo ofertados em garantia pela autora chapas de MDF adquiridas para revenda, às quais atribuiu o valor de R$ 72.893,00.
Todavia, muito embora as alegações da parte autora sejam no sentido de que o valor do bem oferecido é superior ao crédito tributário, entendo que o bem oferecido como caução carece da idoneidade necessária para aceitação como garantia, uma vez que se trata de bem de difícil alienação.
8. Destarte, para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, é imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, o que resta defeso a esta Corte Superior, em face do óbice erigido pela Súmula 07 do STJ.
9. Por idêntico fundamento, resta inteditada, a este Tribunal Superior, a análise da questão de ordem suscitada pela recorrente, consoante infere-se do voto condutor do acórdão recorrido, litteris: "Prefacialmente, não merece prosperar a alegação da apelante de que é nula a sentença, porquanto não foi observada a relação de dependência com o processo de no 2007.71.00.007754-8. Sem razão a autora. Os objetos da ação cautelar e da ação ordinária em questão são diferentes. Na ação cautelar a demanda limita-se à possibilidade ou não de oferecer bens em caução de dívida tributária para fins de obtenção de CND, não se adentrando a discussão do débito em si, já que tal desbordaria dos limites do procedimento cautelar. Ademais, há que se observar que a sentença corretamente julgou extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, em relação ao pedido que ultrapassou os limites objetivos de conhecimento da causa próprios do procedimento cautelar." 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)
Analisando detidamente o pedido liminar de base, denota-se que a Ação de Antecipação de Garantia proposta pela empresa ora Agravante não visa a discussão do débito ou mesmo a suspensão da sua exigibilidade, mas tão somente o pleno exercício de suas atividades comerciais, por meio do fornecimento da certidão positiva de débitos com efeitos negativos, litteris:
‘Ao exposto, pede a Autora a concessão liminar de tutela de urgência (art. 300, caput e §2o, CPC/2015) para que seja determinado que o débito oriundo do Aviso de Cobrança no 1542739 não constitua óbice à renovação da sua certidão com efeitos negativos (CPD -EN) perante a Fazenda Estadual d e Mato Grosso, que deve abster -se, também, de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes (Cadin, Serasa, etc.), bem como de imputar -lhe quaisquer outras sanções pela mora (sejam relativas a benefícios fiscais, trânsito de mercadorias, protestos extrajudiciais, inscrições em cadastros de inadimplentes, etc.), tudo sem a suspensão da exigibilidade do débito – cujo ajuizamento não ficará obstado – até a suspensão da futura execução fiscal correspondente, a ser proposta pela PGE/MT.’ (id. 683894).
Estamos diante de situação excepcional, posto que a CDA que origina o Aviso de Cobrança no 1542739 ainda não fora executada, enquadrando-se perfeitamente no julgado paradigma.
Assim, de fato, o precedente trazido em sede de recurso repetitivo permite a concessão da tutela vindicada, consoante destacou a Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos em seu voto vista, o qual utilizo como razão de decidir:
‘[...] De fato, compulsando os autos da ação de primeiro grau, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, em contestação, requereu a intimação da empresa autora para que comprove o registro da apólice junto à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), bem como para trazer certidão de regularidade da empresa seguradora perante a SUSEP, conforme expressamente dispõe a Resolução n. 81/CPPGE/2016; sob pena de indeferimento integral dos pedidos declinados na inicial;
Em atendimento, a Agravante acostou documentos que comprovam o cumprimento de tais exigências (Id. 9380696) e, embora a regularização tenha acontecido após a decisão que indeferiu a liminar, deve ser observado que o Agravado, ao apresentar contrarrazões ao agravo interno, bem como ao agravo de instrumento, não se opõe à concessão do pedido. Veja-se:
(...)
De fato, no tocante à pretensão da empresa de viabilizar a obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa, a PGE/MT manifestou em contestação ser o procedimento adequado ao fim colimado, aliado ao fato de estar amparado em orientação jurisprudencial pacífica no C. Superior Tribunal de Justiça, cuja questão já foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC, no REsp n.° 1.123.669/RS, julgado pela Primeira Seção em 09-12-09, que teve como Relator o Ministro Luiz Fux (...) Portanto, com exceção da emissão da certidão vindicada, as demais consequências advindas da manutenção da exigibilidade dos créditos tributários permanecem. (Id. 1293583).
(...) No tocante à pretensão da empresa de viabilizar a obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa, o procedimento adotado revela-se adequado ao fim colimado, aliado ao fato de estar amparado em orientação jurisprudencial pacífica no C. Superior Tribunal de Justiça, cuja questão já foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC, no REsp n.° 1.123.669/RS, julgado pela Primeira Seção em 09-12-09, que teve como Relator o Ministro Luiz Fux. (...)
Desse modo, diante do reconhecimento, pelo Agravado, da possibilidade de emissão da certidão positiva ante o oferecimento de seguro-garantia, sua pretensão não deve desconsiderada.
No caso concreto, o débito representado pelo aviso de cobrança no 1542739 (Id. 6697414 - pág. 2) após apresentação de defesa administrativa (Id. 6697414 – pág. 5) foi reduzido para R$ 572.464,01 (quinhentos e setenta e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro mil um centavo) (Id. 683945 pág. 3) e a Recorrente ofereceu o seguro garantia de Id. 6697440 pág. 2/19, no mesmo valor do débito discutido, que, como posto em linhas outras, é idônea e amplamente aceito pela Jurisprudência Pátria.
Assim, o erário público se encontra resguardado, em caso de uma futura ação de execução fiscal, não havendo, portanto, qualquer razão relevante para que não seja expedida em favor da empresa Agravante a competente Certidão Positiva com Efeitos Negativos, mesmo porque, tal documento é imprescindível para o desenvolvimento da atividade empresarial da Agravante.
Além disso, resta demonstrado o registro da apólice junto à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), bem como certidão de regularidade da empresa seguradora perante a SUSEP, consoante se verifica dos documentos acostados ao Id. 9380652 da ação de origem.
Desse modo, a probabilidade do direito da Autora resta evidentemente demonstrada pelos entendimentos jurisprudenciais retro mencionados, bem como o perigo de dano, já que ante a impossibilidade de se obter a Certidão Positiva com Efeitos Negativas a impossibilita de participar de licitações públicas, contrair empréstimos, financiamentos, entre outros. [...]’
Saliento que a apólice garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses previstas númerus clausus do artigo 151 do CTN, contudo para hipótese de emissão de certidão positiva com efeitos negativos a garantia processual é suficiente.” (sic Id 18151490)
Dessa forma, diante do oferecimento do seguro garantia, sendo caução idônea, e à luz do precedente acima transcrito, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, tenho que presentes os requisitos autorizadores do pedido liminar.
Feitas essas considerações, com base no art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, apenas e tão somente, para possibilitar que o débito oriundo do Aviso de Cobrança n. 1542739 não constitua óbice à renovação da sua certidão com efeitos negativos (CPD-EN) perante a Fazenda Estadual de Mato Grosso, mediante o oferecimento de caução.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora